Tribunal: TJBA
Processo: 8000349-98.2020.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIANA VARJAO ALVES EVANGELISTA
Órgão julgador: MARIANA VARJAO ALVES EVANGELISTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000349-98.2020.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: IMOBILIARIA SANTA MARIA LTDA

Advogado(s)
:
JOSEPH ESTRELA RODRIGUES TORRES, GEORGE ROCHA BARBOSA

APELADO: MARIA DOS SANTOS CARVALHO

Advogado(s)
:
RODRIGO NUNES DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA.
REQUERENTE QUE EMBORA COMPROVE A PROPRIEDADE DO BEM, NÃO PROVA A POSSE INJUSTA EXERCIDA PELA RÉ.
EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO. MATÉRIA DE DEFESA. SÚMULA 237 STJ.
CARÁTER PACÍFICO DA POSSE.
REQUISITOS LEGAIS COMPROVADOS. ART. 1.238 CÓDIGO CIVIL. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO REIVINDICATÓRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível n.º
8000349-98.2020.8.05.0146
, da Comarca de Juazeiro, em que figuram como apelante
IMOBILIÁRIA SANTA MARIA LTDA
e apelada
MARIA DOS SANTOS CARVALHO
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de sua Turma Julgadora, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões, 7 de agosto de 2024.

Presidente

Mariana Varjão Alves Evangelista

Juíza Substituta de 2º Grau Relatora

Procurador(a) de Justiça